Tribunal: TJMT
Processo: 1030567-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030567-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMELITA CAMPOS CRUZ - CPF: 208.366.511-20 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030567-16.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carmelita Campos Cruz

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Público de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FATO NÃO INFORMADO A CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UC E NEM DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO COMPRADOR. PRETENSÃO PARA QUE AS OBRIGAÇÕES QUESTIONADAS RELATIVO A CONSUMOS POSTERIORES A VENDA DO IMÓVEL SEJAM DECLARADAS INEXIGÍVEIS REJEITADA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO
PROPTER REM.
COBRANÇAS LÍCITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao que consta a Autora era proprietário do imóvel situado na Rua Cordova, no 792, bairro Planalto, nesta Capital, onde se encontrava instalada a UC no 47817, imóvel esse que foi alienado em 15.05.2012, conforme cópia de Escritura Pública de Compra e Venda que instruiu a inicial
.

2. Contudo, a Autora não informou tal fato a concessionária reclamada, nem solicitou o desligamento da UC e tampouco o comprador do imóvel requereu a transferência de titularidade da conta de água para o seu nome, de modo que a pretensão autoral no sentido de que as cobranças ora questionadas, no importe de R$ 19.881,21, sejam declaras inexigíveis, deve ser rejeitada.

3. Cabe asseverar que o alienante do imóvel que deixa de comunicar a concessionária sobre a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelo pagamento das faturas em aberto, não obstante a prova da venda, porque é imprescindível prestar tal informação a prestadora de serviço, bem como solicitar a transferência de titularidade ou até mesmo o seu desligamento, porquanto sem tal comunicação por parte do consumidor, não tem como a Reclamada fazer as alterações em seus registros e, consequentemente, responsabilizar quem, eventualmente, se encontrar residindo no local e usufruindo dos serviços prestados.

4. Consta na fundamen
tação da sentença recorrida que: “
In casu, a contratação do serviço de crédito é fato incontroverso, bem como a mudança da reclamante do imóvel onde se encontrava a unidade consumidora. No caso em tela, é sabido que a responsabilidade pelo débito é de responsabilidade pessoal do titular do contrato, não se tratando de obrigação propter rem. Entendo, portanto, que cabia a reclamante solicitar o cancelamento do contrato para se abster da responsabilidade pelo consumo posterior, o que não o fez, não colacionando qualquer documento apto a comprovação do alegado, ainda que mero protocolo telefônico. Ora, o simples abandono do imóvel não é suficiente para o fim da responsabilidade pelo serviço prestado, posto que a concessionaria não possui maneiras de verificar a todo momento quem se encontra dentro do imóvel usufruindo do serviço. Tanto se dá que mesmo o imóvel completamente desocupado gera consumo, ainda que mínimo. Desta maneira, não vislumbro nos presentes autos a ocorrência de qualquer ato ilícito, de modo que se entende pela inexistência de pretensão indenizatória de qualquer natureza”.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator